Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por ALEX NASCIMENTO BRITO em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de sete meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a agente penal, no momento em que este acionou sirene para interrupção de banho de sol.
2. Recurso tempestivo (ID 30765011). Contrarrazões apresentadas (ID 32925852) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 33456624).
3. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pela OP n.o 2642/2020 e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, além disso foram corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. A prova testemunhal é contundente e harmônica.
4. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por expressões como “vai tomar no c.., seu filho da p...”. Dessa forma, tendo em vista que a sentença apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente a pena, não há razões para reparo.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.